Tribunal: TCU
Processo: 019.974/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7686/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, e dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que a Sra. Emilia Moreira Jordao acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.974/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Edna Koch Goncalves (XXX.880.447-XX); Emilia Moreira Jordao (XXX.068.287-XX); Luiz Carlos Santos de Oliveira (XXX.619.801-XX); Luzinete da Silva Santos (XXX.069.817-XX); Maria de Lourdes Souza Santos (XXX.649.205-XX); Maria de Lourdes dos Santos Goncalves (XXX.857.237-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.